Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, as agravadas, através de sua ilustrada patrona, requereram nova dilação do prazo para, se o caso, recorrerem do acórdão que resolvera o agravo aviado nestes autos, o qual já fora, inclusive, publicado, pois sua ilustre patrona encontra-se afastada de suas atividades laborais por mais 30 (trinta) dias, em razão de problema grave de saúde, conforme devidamente comprovado. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa e consubstanciando evento excepcional e alheio à vontade da parte, encerra justa causa, legitimando que o pleito seja acolhido (CPC, art. 223 e §§). Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo à parte agravada o prazo recursal, o qual fluirá a partir da data final de seu atestado médico, qual seja, dia 27 do corrente mês de julho. Ressalvo que essa deliberação não afeta o trânsito da ação originária nem a irradiação dos efeitos do julgado. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator